Tribunal: TJBA
Processo: 0000724-79.2009.8.05.0258
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000724-79.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JACIRENE PINTO DE JESUS

Advogado(s)
:
BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 138 da Repercussão Geral do STF, que exige processo administrativo prévio para anulação de atos administrativos com efeitos concretos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há plausibilidade no pedido de afastamento da aplicação do Tema 138 da repercussão geral, diante da alegada ausência de similitude fática entre o caso concreto e o precedente paradigma.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 138, determina que o desfazimento de atos administrativos com efeitos concretos deve ser precedido de processo administrativo regular.

4. O acórdão recorrido entendeu que o município não apresentou prova de ilegalidade dos atos, nem impugnação específica na contestação, mantendo a condenação ao pagamento de gratificações à servidora com base na legalidade das portarias e ônus da prova não cumprido.

5.Correta aplicação do Tema 138/STF ao caso concreto, não havendo violação ao art. 37 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A anulação de atos administrativos que já produziram efeitos concretos exige prévia instauração de processo administrativo. 2. A aplicação de precedente de repercussão geral somente pode ser afastada quando demonstrada, de forma efetiva e concreta, a inexistência de similitude fática entre o caso e o paradigma.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011, Publicado em 13.02.2012. (TEMA 138).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação nº 0000724-79.2009.8.05.0258, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como agravada,
JACIRENE PINTO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça